Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0700026-53.2021.8.07.0000 Impetrante : Carlos Henrique Melo Vieira Paciente : Francisco de Sousa Cabral Des. Plantonista : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de pedido de reavaliação de decisão de pedido liminar de habeas corpus impetrado pelo Dr. Carlos Henrique Melo Vieira, OAB/DF 42.978, em favor de FRANCISCO DE SOUSA CABRAL, autuado em flagrante delito no dia 31 de dezembro de 2020, como incurso nas penas do artigo 306. §1o, inciso I da Lei 9.503/97, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos) (ID 22411773). Alega o Impetrante que o Paciente é muito pobre, faz bico de pedreiro e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor, tendo uma filha, sendo que na situação em que se encontra nesse momento não está podendo trabalhar para dar o sustento de sua família, nem tampouco para fazer pagamento de fiança. Inicialmente a decisão liminar foi indeferida em sede de Plantão Judicial por decisão da eminente Desembargadora Carmelita Brasil. (ID 22411496) É o relatório. Decido. Com efeito, não se vislumbra a ilegalidade apontada na impetração, uma vez que com o advento da Lei 12.403/2011 a fiança passou a consistir em medida cautelar, com o objetivo de substituir a aplicação da prisão preventiva. No presente caso, ao menos nesta análise perfunctória, verifica-se a ausência de elementos que comprovem o estado de pobreza do Paciente, a ponto de ser dispensado do pagamento da fiança, haja vista que na documentação vinda aos autos, não há qualquer documento que comprove a absoluta impossibilidade de arcar com o pagamento de fiança. Todavia, em face das afirmações do Impetrante Advogado, que merecem a nossa confiança, o valor fixado de R$2.200,00 (dois e mil e duzentos reais) está excessivo em relação à capacidade econômica do paciente, e, a tudo isso se acrescenta que uma das atividades da Polícia na ocasião do interrogatório é realizar a qualificação dos acusados, isto é, de fazer constar uma investigação sobre as condições das pessoas, o que não foi objeto. Em outras palavras, o réu é chamado para interrogatório e qualificação. Assim, admito as informações da Defesa e reduzo a Fiança para R$800,00 (oitocentos) reais. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para conceder ao paciente FRANCISCO DE SOUSA CABRAL o benefício da liberdade provisória mediante o pagamento de Fiança no valor de R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 325, §1o, II, do Código de Processo Penal, mantida as demais condições estipulados pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, quais sejam: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural Ultime aSecretaria da 2a Turma Criminal as providências necessárias para o cumprimento da decisão. Comunique-se ao Juízo de Origem sobre a redução do valor arbitrado referente à fiança, solicitando-se as informações. Após, a Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator